Tribunal: TJSP
Processo: 1008897-78.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Individualização de água em condomínio. Ação de indenização por danos materiais. Pedido de desistência da ação antes da apresentação da contestação pelo réu. Homologação por sentença. Admissibilidade. Inteligência do artigo 485, § 4o, do CPC. Ação extinta. Recurso não provido.
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Daí

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Individualização de água em condomínio. Ação de indenização por danos materiais. Pedido de desistência da ação antes da apresentação da contestação pelo réu. Homologação por sentença. Admissibilidade. Inteligência do artigo 485, § 4o, do CPC. Ação extinta. Recurso não provido.
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Daí que, contrario sensu, realizado esse pedido de desistência antes da contestação, naturalmente não há se falar em necessidade de consentimento da parte contrária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008897-78.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
MANSÃO DE VERONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008897-78.2020.8.26.0008 - São Paulo -L - Voto no 45784
Voto no 45.784
Apelação Cível n.o 1008897-78.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Carlos Roberto da Silva
Apelado: Condomínio Mansão de Verona
Interessado: Acquatech-c e D de S e A P/ Agua Ltda Me
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Fernando Nardelli
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Individualização de água em condomínio. Ação de
indenização por danos materiais. Pedido de desistência da ação antes da
apresentação da contestação pelo réu. Homologação por sentença.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 485, § 4o, do CPC. Ação extinta. Recurso
não provido.
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir
da ação. Daí que, contrario sensu, realizado esse pedido de desistência antes da
contestação, naturalmente não há se falar em necessidade de consentimento da parte
contrária.
Trata-se de ação visando indenização por danos materiais causados por
defeituosa instalação de sistema de individualização de água potável, julgada extinta
sem resolução de mérito pela r. sentença de fls. 700 que acolheu o pedido de desistência
da ação formulado antes da citação dos réus.
Recorre da extinção o réu Carlos Roberto da Silva (fls. 703/710)
aduzindo que a apelada ao orientar o porteiro a não receber correspondência em nome
do apelante deixou de observar a prática da boa-fé, causando prejuízo tanto à parte
contrária quanto ao Estado-juiz. Por isso, pugna seja provido seu recurso a fim de que a
r. sentença seja reformada e julgada improcedente a ação, condenando-se a autora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008897-78.2020.8.26.0008 - São Paulo -L - Voto no 45784
pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Recurso processado e respondido pelo Condomínio desistente (fls.
736/746) que impugna a concessão da gratuidade de justiça; aduz intempestividade
recursal, porquanto admitida a recepção da citação em 28.08.2020. No mérito, aduziu
que requereu a desistência da ação antes da citação, não tendo provocado qualquer
prejuízo ao réu em razão disso.
É o relatório.
De início, o recurso não é intempestivo.
A despeito de recebido o AR de citação em 28 de agosto de 2020, o prazo
somente tem início da data da juntada do referido documento nos autos (CPC, art. 231,
I), o que só ocorreu em 25.09.2020 (fls. 702). Desse modo, protocolada a apelação em
29.09.2020, quatro dias depois da juntada, não há se falar em intempestividade do
recurso que pode ser interposto em 15 dias úteis.
De outro lado, também nada impedia a concessão da gratuidade de justiça
ao réu apelante (ex-síndico), pois, como se vê dos documentos que juntou (fls. 717/729),
o beneficiário não ostenta indícios de hipersuficiência econômica e nem o Condomínio
autor traz em suas contrarrazões quaisquer provas para infirmar a situação de pequeno
empresário do requerente.
Ao contrário, tudo o que trouxe o Condomínio impugnante apenas
confirma a decisão do juízo a quo. O simples fato de a empresa do requerente possuir
capital de 80 mil reais (fls. 747) não prova o padrão socioeconômico que quer impor,
ainda mais quando as matrículas de imóveis trazidas dizem respeito ao próprio bem de
família onde reside o requerente, modesto imóvel de 65 m2 (fls. 751/756) e outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008897-78.2020.8.26.0008 - São Paulo -L - Voto no 45784
imóvel, também modesto com área de 62 m2 sequer quitado ainda perante a credora
fiduciária CEF (fls. 757/759).
Em tais condições, não havendo fundadas razões para revogar o benefício
da gratuidade concedido ao réu, deve ser rejeitada a impugnação do autor Condomínio
autor quanto à aludida concessão da benesse.
No mérito, o recurso não pode vingar, data venia.
Conforme dispõe o artigo 485, § 4o, do CPC: “Oferecida a contestação, o
autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Daí que, contrario
sensu, realizado esse pedido de desistência antes da contestação, como foi feito pelo
Condomínio a fls. 669/673, não há se falar em necessidade de consentimento da parte
contrária.
A validade da desistência como ato unilateral do autor, portanto,
independe do aperfeiçoamento da citação propriamente, mas sim da oferta de
contestação, tal como disposto na Lei Processual.
Assim, a sentença homologatória do pedido de desistência, lançada aos
autos em 24 de agosto de 2020 (fls. 700), não pode ser questionada, pois proferida
dentro dos parâmetros legais.
E antes que se alegue gratuitamente e sem proveito algum que os
porteiros teriam sido orientados a postergar a entrega da citação ao réu, verifica-se que,
de fato, o A.R. de Carlos Roberto da Silva foi recebido logo na primeira tentativa em
28.08.2020 (vide fls. 702), não havendo qualquer prejuízo processual demonstrado nos
presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008897-78.2020.8.26.0008 - São Paulo -L - Voto no 45784
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e diante do contraditório instaurado pelo recorrente, arbitro os honorários de
advogado no percentual de 10% do valor da causa, em favor do Condomínio autor,
observada a gratuidade a que faz jus o corréu Carlos Roberto da Silva (fls. 733).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator